Tribunal: TJPA
Processo: 0003062-41.2016.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003062-41.2016.8.14.0125

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA VERBAL. REMUNERAÇÃO INADIMPLIDA. DANO MORAL INDENIZÁVEL. REFORMA EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AGRAVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto por trabalhador braçal contra decisão que afastou indenização por danos morais, apesar da prestação de serviço não remunerada em condições precárias, por trinta dias, ao Estado do Pará.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) verificar se o inadimplemento total da remuneração, em situação de vulnerabilidade, gera dano moral indenizável; (ii) definir se precedente idêntico impõe tratamento isonômico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A omissão total de pagamento por serviço essencial, prestado por trabalhador hipossuficiente, caracteriza violação à dignidade da pessoa humana e gera dano moral presumido.

4.Precedente judicial em caso idêntico reconheceu a indenização, impondo uniformidade decisória e isonomia.

5.Reformada a decisão monocrática para restabelecer a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.A inadimplência total de verba alimentar devida a trabalhador vulnerável pela Administração Pública configura violação à dignidade da pessoa humana e enseja dano moral presumido.

2.A jurisprudência anterior em caso idêntico impõe tratamento isonômico e uniforme.

.........................................................................................

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CPC/2015, arts. 373, II; 932, V, b; 1.021, § 2º; 85, § 3º, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 54 e 362; STF, Tema 810; STJ, Tema 905; TJPA, Apelação Cível nº 0003191-46.2016.8.14.0125.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira Do Rosário

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO,
interposto por
FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS
contra a decisão monocrática de
ID 26769524
, que negou provimento ao pleito de indenização por danos morais, nos autos da Ação de Cobrança movida em desfavor do
ESTADO DO PARÁ
,
ora agravada.

Na origem, trata-se de Ação de Cobrança, ajuizada pelo ora agravante, visando o pagamento pela prestação de serviços braçais realizados entre 16/11/2014 e 16/12/2014, para desmonte de benfeitorias no interior do Parque Estadual da Serra das Andorinhas/Martírios, no município de São Geraldo do Araguaia/PA. Segundo o agravante, foi pactuada verbalmente a remuneração mensal de R$ 4.000,00, valor que, contudo, não lhe foi pago, ao passo que alguns colegas de labor receberam parcialmente a quantia ajustada.

A sentença de primeiro grau reconheceu o vínculo contratual e condenou o Estado do Pará ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00, a título de remuneração pelos serviços prestados, além de R$ 20.000,00 por danos morais, FGTS e honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 15%.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs apelação, a qual foi parcialmente provida para afastar a condenação relativa ao FGTS e à indenização por danos morais, mantendo, no entanto, o pagamento da remuneração pactuada, conforme a presente ementa:

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA VÁLIDA. VERBAS TRABALHISTAS. FGTS E DANO MORAL INDEVIDOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por servidor temporário, condenando o ente público ao pagamento de verbas trabalhistas, FGTS e indenização por danos morais, decorrentes de prestação de serviços à Secretaria de Estado de Meio Ambiente entre novembro e dezembro de 2014, sem quitação da remuneração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a contratação temporária do autor configura nulidade apta a gerar os efeitos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, incluindo o pagamento de FGTS; (ii) saber se a ausência de pagamento de remuneração por período certo enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contratação do autor para atividade pontual de desocupação rural, por período de trinta dias, está em conformidade com os ditames da Lei Estadual nº 5.389/87 e da Lei Municipal Complementar nº 012/1997, não havendo irregularidade que autorize o reconhecimento de nulidade.
4. Ausente prorrogação sucessiva ou qualquer indício de desvirtuamento da excepcionalidade e temporariedade, é indevido o pagamento de FGTS com base no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, segundo jurisprudência do STF (RE 596.478, Tema 191; RE 705.140, Tema 308; RE 765.320, Tema 916).
5. O inadimplemento salarial autoriza a condenação à remuneração pactuada, mas não configura, por si só, dano moral, ausente prova de abalo à esfera subjetiva do autor, conforme entendimento majoritário da jurisprudência.
6. Ônus da prova do pagamento competia ao ente público, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015, do qual não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
"
Tese de julgamento
: 1. A contratação temporária realizada nos limites legais, sem prorrogação sucessiva ou desvirtuamento da excepcionalidade, é válida e não gera direito ao FGTS previsto no art. 19-A da Lei nº 8.036/90. 2. O mero inadimplemento salarial por parte da Administração Pública, sem demonstração de abalo moral concreto, não enseja indenização por danos morais."

................................................................................................

_ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; CPC/2015, arts. 373, II e 932, V, b; Lei nº 8.036/90, art. 19-A._
_ Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.478 (Tema 191); RE 705.140 (Tema 308); RE 765.320 (Tema 916); STF, RE 1.066.677 (Tema 551)

Irresignado, a autora interpôs o presente Agravo Interno, sustentou que a decisão merece reforma, porquanto o inadimplemento total de verba de natureza alimentar, aliada à condição de hipossuficiência e analfabetismo do trabalhador, constitui afronta direta à dignidade da pessoa humana e gera sofrimento moral indenizável.

Argumenta que a prestação do serviço se deu em local de difícil acesso, com condições laborais precárias, em regime de jornada extenuante e sem intervalo intrajornada. Enfatiza que seus colegas de trabalho, que receberam apenas parcialmente,
obtiveram reconhecimento judicial do dano moral em situação análoga (Processo n.º 0003191-46.2016.8.14.00125, julgado pela 1ª Turma de Direito Público deste Tribunal), no valor de R$ 10.000,00 para cada trabalhador.

Ao final, requer o provimento do agravo interno para reconhecer o direito à indenização por danos morais, conforme o precedente citado, assegurando tratamento isonômico; subsidiariamente, pleiteia o prosseguimento para julgamento colegiado, com manutenção dos honorários de 15% fixados na sentença e condenação do Estado do Pará ao pagamento dos honorários recursais.

Foram apresentadas as contrarrazões,
conforme Id.
27815216.

É o suficiente relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno
. Em sede de juízo de retratação, consoante autoriza o § 2º do art. 1.021 do Código de Processo Civil, passo à reavaliação do decisum impugnado.

A decisão monocrática ora agravada proveu parcialmente a apelação do Estado do Pará para afastar a condenação ao pagamento de FGTS e de indenização por danos morais, sob o fundamento de que o mero inadimplemento salarial não configuraria, por si só, abalo moral indenizável, exigindo prova de violação concreta à dignidade do autor, o que não teria ocorrido nos autos.

Contudo, após uma análise mais aprofundada da matéria, à luz dos argumentos trazidos pelo agravante e, principalmente, do precedente jurisprudencial que envolve a mesma situação fática, entendo que a decisão monocrática merece reforma no que tange
ao afastamento da indenização por danos morais.

Com efeito, a situação dos autos ultrapassa a esfera do "mero inadimplemento contratual". O agravante, trabalhador braçal, analfabeto e hipossuficiente, prestou serviços ao ente público por 30 (trinta) dias, em local de difícil acesso e em condições extenuantes, e, ao final, não recebeu
qualquer valor
a título de contraprestação.

A remuneração do trabalho possui natureza eminentemente alimentar, sendo indispensável para garantir a subsistência digna do trabalhador e de sua família. A sua supressão total por parte da Administração Pública, que tem o dever de honrar seus compromissos, representa uma grave ofensa à dignidade da pessoa humana, direito fundamental insculpido
no art. 1º, III, da Constituição Federal.

Nesse contexto, o dano moral é presumido (
in re ipsa
), pois a angústia, a incerteza e a humilhação decorrem diretamente da conduta ilícita do Estado, que não se limitou a um simples inadimplemento.

Conforme bem apontado na inicial, o agravante foi submetido a um verdadeiro ciclo de exploração: foi recrutado para um serviço de risco, cumpriu sua parte no ajuste e, ao final, foi abandonado à própria sorte, sem receber o mínimo para sua subsistência. Essa situação de descaso absoluto materializa a violação aos direitos da personalidade, gerando o sentimento de dor e impotência que, por si só, configura o dano moral e o nexo de causalidade com o fato danoso, impondo o dever de indenizar.

Corrobora este entendimento o julgamento do Processo n.º
0003191-46.2016.8.14.0125
, pela Egrégia 1ª Turma de Direito Público deste Tribunal, que tratou de caso idêntico,
envolvendo colegas de trabalho do ora agravante, que prestaram o mesmo serviço, no mesmo local e período
. Naquela assentada, a Desembargadora
Relatora Célia Regina de Lima Pinheiro
, em voto unânime, consignou:

APELAÇÃO CIVEL. RECURSO ADESIVO. ADMISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA.SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATO VÁLIDO. SALÁRIO PAGO A MENOR. SALDO REMANESCENTE. FGTS. NÃO INCIDÊNCIA. DANO MORAL. CABIMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida, para condenar o réu ao pagamento integral do salário, o FGTS e indenização de danos morais de R$20.000,00 (vinte mil reais) para cada autor. Por fim, condenou o réu ao pagamento de 15% (quinze por cento) à título de honorários advocatícios; 2. De acordo com os autos, depreende-se que os autores foram contratados verbalmente, como colaboradores eventuais para prestarem serviço de mão-de-obra no desmonte das benfeitorias dentro da área do parque estadual serra dos martírios/andorinhas, deixando de receber a contraprestação na integralidade. Cabível o pagamento do valor restante; 3.É válido o contrato temporário formalizado e executado de acordo com a autorização excepcional de temporariedade, conferida pelo inciso IX do art. 37 da CF/88 e pelo art. 36 da Constituição Estadual e Lei Complementar Estadual nº 07/91, a ele não se aplicando a tese fixada no julgamento do RE nº 895 .070/RN, que estendeu aos servidores temporários o mesmo direito à percepção de FGTS reconhecido aos empregados públicos, cujos contratos foram ceifados pela nulidade dado a renovações sucessivas. Afastado a condenação no FGTS. 4. O salário pactuado foi efetuado a menor. Nesse caso, cabível a condenação a título de danos morais, posto que o salário possui natureza alimentar. Em atenção ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, e observando que a indenização não se transforme em objeto de enriquecimento sem causa, o valor arbitrado na sentença deve ser reduzido para o montante de R$10.000,00 (dezmil reais); 5. Recurso de apelação e Recurso adesivo conhecidos . Apelação do Estado do Pará provido em parte. Recurso adesivo provido. Mantida a sentença nos demais termos. Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 29ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 28/08/2023 a 04/09/2023, à unanimidade, em conhecer do recurso de Apelação e do recurso adesivo.
No apelo, dar parcial provimento para que seja descontado do valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), a quantia de R$1.970,00 (um mil, novecentos e setenta reais), afastar a condenação ao pagamento do FGTS e reduzir o valor da indenização de dano moral para R$10.000,00 (dez mil reais) para cada autor. No recurso adesivo julgar provido para computar o termo inicial dos juros na condenação de danos morais, a partir do evento danoso, nos termos da fundamentação.
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00031914620168140125 15926270, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 28/08/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Naquele caso, onde houve pagamento parcial, a indenização foi fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais). A situação do ora agravante é ainda mais grave, pois o inadimplemento foi total. Assim, em respeito ao princípio da isonomia e para evitar decisões conflitantes sobre o mesmo fato, é imperativo reconhecer o direito do agravante à reparação moral.

Adotando, pois, os fundamentos do referido precedente, e em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
se mostra adequado para compensar o abalo sofrido pelo autor, sem, contudo, configurar enriquecimento sem causa, além de servir como medida pedagógica ao ente público.

Ante o exposto, em
juízo de retratação
, conheço do Agravo Interno e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar parcialmente a decisão monocrática de ID 26769524, restabelecendo a condenação do Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos morais, a qual fixo no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, a ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora, a contar do evento danoso (data em que o pagamento deveria ter sido realizado – Súmula 54
[1]
do STJ), nos termos do Tema 810
[2]
do STF e Tema 905 do STJ.

Em razão da reforma, restabeleço a sucumbência fixada na sentença de primeiro grau, condenando o Estado do Pará ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

[1]
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. 1. O termo inicial dos juros de mora incide desde o evento danoso mesmo em hipótese de danos morais. 2. Se o magistrado deve levar em conta a mora na fixação do montante compensatório arbitrado, o que não se chega a afirmar, deve fazê-lo à luz da jurisprudência consolidada desta Corte, conforme expressa na Súmula 54/STJ ("Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual"), julgada em 1992. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1665283 PR 2020/0037168-6, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 31/08/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2020)

......................................................................................................................................................................................

[2]
(STJ - AgRg no REsp: 1022555 PR 2008/0009941-6, Relator.: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 22/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2023).

Belém, 01/09/2025